Tribunal: STF
Processo: AI 454199
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Previdenciário. Pensionista da FEPASA. Complementação de pensão.
RFFSA. Legitimidade passiva. Questão infraconstitucional. Ofensa
constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Súmulas 280
e 454. A questão relativa à legitimidade da RFFSA, para responder
pela complementação de benefício de pensionistas da extinta FEPASA,
é infraconstitucional, dependente, também, de reexame de cláusulas
contratuais, o que não é admitido em recurso
extraordinário.
3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado
razões suficientes, embora contrárias à tese da
recorrente.
4.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.